Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701278-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA CORDEIRO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA CORDEIRO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão prolatada em sede de plantão nos autos processo n. 0733779-79.2023.8.07.0016, vinculados ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “ELISIA CORDEIRO FERNANDES, brasileira, nascida em 02/05/1943 (79 anos), viúva, aposentada, RG n.o 510.125 SSP/DF, CPF n.o 179.637.611-68, neste ato representada por sua neta, MAYARA CORDEIRO MELO, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada em hospital das clínicas em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). MAYARA CORDEIRO MELO, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o) (PARÁGRAFO A SER USADO TÃO SOMENTE SE FOR JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA). No caso em tela, a parte autora se encontra necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 162967119. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Dessa forma, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de UTI, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email a ser enviado pelo oficial de justiça plantonista, dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Encaminhem-se ao Juiz Natural” Em recurso, a agravante pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) da Secretária de Estado da Saúde (Lucilene Florêncio), para que promovam a INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) - QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Além disso, requer que seja prolatada decisão com efeito de autorizar/determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da paciente, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas. No mérito, requer a procedência do recurso para determinar ao Distrito Federal a realização da INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) – QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, às expensas do Poder Público. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga em UTI, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento da recorrente. Consta dos autos que a demandante possui 80 anos de idade, recém completados, é financeiramente hipossuficiente e encontra-se internada em leito no Hospital das Clínicas, por complicações após quadro de síndrome gripal que evoluiu com dispneia com piora súbita dos sintomas. A representante da demandante narra que, em 22 de junho de 2023, a autora foi conduzida àquele nosocômio, acreditando que a realização de simples consulta e exames laboratoriais seria o suficiente para a elucidação diagnóstica e prescrição de tratamento, sem a necessidade de internação hospitalar, tampouco em leito de terapia intensiva. Contudo, foram surpreendidos com a gravidade do quadro clinico da paciente. A agravante necessita da transferência para hospital da rede pública por não possuir condições financeiras de arcar com o custo da internação em leito de UTI. Os documentos juntados com a inicial demonstram de forma concreta o grave quadro de saúde da agravante. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a internação da parte autora/recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, no prazo de 24 horas, providenciando os meios para a transferência da paciente do Hospital das Clínicas e Pronto Socorro das Fraturas de Ceilândia para a unidade de destino. Determino a intimação, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito